Tribunal: TJMT
Processo: 1016714-87.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016714-87.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO - CPF: 502.775.528-77 (APELANTE), BRUNO FELIPE DA SILVA - CPF: 433.657.708-01 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO FELIPE DA SILVA - CPF: 433.657.708-01 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO - CPF: 502.775.528-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO, RETIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. MORTE DE DETENTO SOB SUA CUSTÓDIA. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS: OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Luís Fernando Azevedo Jerônimo contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de pensionamento mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, em razão do óbito do genitor do apelante Luís Fernando Azevedo Jerônimo, ocorrido no interior da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira - Ferrugem.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia, a adequação do valor fixado a título de danos morais e a base de cálculo da pensão mensal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes é objetiva. O STF, no julgamento do RE 841.526 (Tema n.° 592), consolidou a presunção de responsabilidade estatal pela morte de detento sob custódia, cabendo ao ente público comprovar a adoção de medidas necessárias para evitar o evento danoso.

4. No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam que a administração prisional não exerceu de forma adequada seu dever de vigilância, permitindo que o crime ocorresse em cela superlotada, sem rondas eficazes.

5. Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela razoável e proporcional, considerando-se o caráter pedagógico e reparatório da indenização.

6. A respeito do pensionamento mensal, considerando que a vítima possuía renda comprovada de R$ 2.273,33 (dois mil duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), a pensão deve corresponder a 2/3 desse valor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, até que o filho menor complete 25 (vinte e cinco) anos.

7. Para o cálculo dos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso de apelação de Luís Fernando Azevedo Jerônimo parcialmente provido para adequação do pensionamento mensal.

Tese de julgamento:

"

1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. 2. O dever de vigilância estatal exige fiscalização eficiente das condições carcerárias, evitando situações de risco. 3. A indenização por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. O pensionamento deve corresponder a 2/3 da renda comprovada da vítima. 5. Os juros de mora e a correção monetária devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se a taxa Selic após 09/12/2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, e por LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1016714-87.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 252258157):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
LUÍS FERNANDO AZEVEDO JERÔNIMO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a inicial que
“o Autor é filho de Wesley Daniel Jerônimo, conforme certidão de nascimento anexa, pessoa que respondia por processo crime nº 1503904-56.2021.8.26.0506 perante a 2ª Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto – SP. Em razão do processo de Roubo Majorado a que estava respondendo o genitor do Autor, foi expedida carta precatória para esta comarca, a fim de proceder-se ao cumprimento do mandado de prisão expedido”.

Expõe que
“Conforme comunicado de cumprimento de prisão temporária nº1009334-47.2022.8.11.0015, o Sr. Wesley Daniel Jerônimo foi preso em 25.05.2022 às 05h30min nesta comarca. Ato contínuo, foi enviado ofício ao Diretor da Penitenciária Dr.Osvaldo Florentino Leite Ferreita de SINOP/MT, para que o genitor do Autor permanecesse recolhido naquela unidade prisional”.

Sustenta que
“aproximadamente 05 meses após o recolhimento prisional, mais precisamente no dia 08.11.2022, o custodiado foi encontrado decapitado em sua cela, sendo concluído, conforme o atestado de óbito, a ocorrência de asfixia/meio físico/químico por homicídio, conforme certidão de óbito que junta em anexo. O Reeducando foi encontrado morto por policiais penais, no canto da cela 1, ala 2, no raio 3, nas dependências da penitenciária ferrugem, teve sua cabeça separada de seu tronco (decapitado), seus dois olhos retirados, três dedos da mão esquerda e três dedos da sua mão direita arrancados, teve seu tórax aberto e o coração retirado, ação criminosa extremamente violenta”.

Por essa razão, requer a PROCEDÊNCIA da AÇÃO a fim de condenar o Requerido
“ao pagamento de reparação por danos morais, em valor não inferior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e, a condenação ao pagamento de alimentos vitalícios ao dependente em valor não inferior a R$ 2.273,33 por mês, ou em uma só vez nos moldes do artigo 950 CC, no importe de R$ 982.078,56, considerando a expectativa de vida do Brasileiro”.

Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, colacionando Jurisprudências.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL (ID. 121317417).

CONTESTAÇÃO oferecida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pela total IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS (ID. 126231333).

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO (ID. 141177317).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador, ao julgar desnecessária ou meramente protelatória, suplantar a fase probatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que embasem seu
“decisum”
, como na hipótese dos autos. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370 do CPC.

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo” (REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄09⁄2013, DJe 17⁄09⁄2013).

Em conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, CABENDO ao JUDICIÁRIO, porém, EVITAR que, sob tal pretexto, o processo se transforme em INFINDÁVEIS DILIGÊNCIAS INÚTEIS, máxime quando nele já se ENCONTRAM todos os ELEMENTOS necessários ao SEGURO ENTENDIMENTO da CONTROVÉRSIA.

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, incido I, do CPC, CONHEÇO diretamente do PEDIDO e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO do MÉRITO.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por LUÍS FERNANDO AZEVEDO JERÔNIMO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, a CONDENAÇÃO do REQUERIDO à indenização por DANOS MORAIS em valor não inferior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e, a condenação ao pagamento de DANO MATERIAL em valor não inferior a R$ 2.273,33 por mês, ou em uma só vez no importe de R$ 982.078,56.

Pois bem!

A discussão inicial cinge-se à responsabilidade civil pelo evento morte, atribuída pelo Autor ao Requerido Estado de Mato Grosso, em razão da negligência do dever de zelar pela integridade física e moral de seu genitor, que faleceu dentro da cadeia pública sob a custódia do ente público estadual.

Importa observar que a respeito da responsabilidade do Ente público, a Constituição Federal de 1988 adotou em regra a teoria da responsabilidade objetiva.

José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar da responsabilidade do Estado, consigna:

“
Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a
ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...)

O segundo pressuposto é o
dano.
Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...)

O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade) entre fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou de conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. (...)

O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. (...)

O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal” (Destaque nosso).

Em se tratando de evento ocorrido em cadeia pública, é majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que se configura a responsabilidade objetiva do Estado, prescindindo, assim, da demonstração de culpa, compreendendo, inclusive, situações de autoextermínio.

Nesse sentido, segue julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: CIVIL -
INDENIZAÇÃO - MORTE DE DETENTO EM CADEIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO - CRITÉRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de morte de detento que se encontra sob a custódia do Estado, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, mesmo que o dano não decorra de uma atuação comissiva de um de seus agentes públicos
. 2. Demonstrado nos autos que a morte do marido da autora decorreu da falta do dever de vigilância perpetrada por agentes públicos, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, é imperioso o dever de indenizar. 3. Para fixação dos danos morais deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, além de se propiciar a vítima uma satisfação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.105060-2/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da sumula em 15/03/2018 – Destaque nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
FALECIMENTO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SUICÍDIO - SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS RECOLHIDAS ÀS PRISÕES - DEVER DO ESTADO - CRFB/88, ART. 5º, XLIX - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS

SOFRIDOS PELA GENITORA - CONFIGURAÇÃO - MONTANTE FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que, "em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento (RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30.03.2016). 2. Para a responsabilização do Estado pela morte de detento, faz-se necessária apenas a demonstração do nexo de causalidade e do dano - e da inexistência de causa impeditiva de sua atuação protetiva. 3. Restando comprovado, na espécie, que o filho da autora estava recolhido em presídio público e que veio a óbito em razão de suicídio, afigura-se presente o liame de causalidade a sustentar o dever indenizatório do Estado, porquanto a este compete zelar pela segurança e integridade física das pessoas recolhidas às prisões, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da Republica. 4. Dever do Estado de zelar pela integridade física do detento, mantendo-o afastado de instrumentos que pudessem lhe auxiliar no ato de autoextermínio, não se justificando o infortúnio pelo fato de que a ruína fora causada por ação do próprio indivíduo. Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 5. Valoração do dano moral feita adequadamente em primeiro grau, em consonância com os padrões jurisprudenciais, não se justificando sua redução. 6. Recurso não provido.

(Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) - Data de Julgamento: 13/09/2018 - Data da publicação da súmula: 19/09/2018 – Destaque nosso).

O Supremo Tribunal Federal já firmou, inclusive, no Recurso Extraordinário 841.526, tese no sentido de que “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
”.

DO DANO MORAL E MATERIAL

No caso em análise, é incontroverso o fato de que a vítima encontrava-se recolhida em cadeia pública do Estado de Mato Grosso, local onde ocorreu o homicídio.

Em que pese o Estado de Mato Grosso sustentar que o óbito do detento ocorreu
“por ato criminoso praticado por outros detentos,
atritos entre detentos ou por motivo até então desconhecido, mas que certamente não estava sob o alcance do Estado em evitar o fatídico crime
”
, sabe-se que ao custodiar uma pessoa, o Estado toma para si a responsabilidade de garantir a sua integridade física e psíquica, devendo adotar as medidas necessárias para garantir a segurança do custodiado face a si mesmo e aos demais detentos.

O fato administrativo consistiu na omissão do Estado no dever de zelar pela integridade do pai do Autor, o qual estava recluso, sob sua exclusiva custódia.

Assim, não há que se falar em ausência de provas da culpa do Ente público Requerido, porquanto tendo o detento Wesley Daniel Jeronimo falecido no interior da unidade prisional por companheiros de cárcere
,
constata-se a ocorrência de falha na vigília dos responsáveis pela segurança da cadeia, que resultou na morte da vítima, a caracterizar a responsabilidade do Requerido.

Yussef Said Cahali, em sua obra Responsabilidade Civil do Estado, Ed. Malheiros, 2ª Ed., aponta que: “
Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele ser praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja, igualmente, da parte de estranhos”
.

Nesse sentido, eis o julgado do TJMT:

EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR
E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – GENITORA DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – INDEVIDO – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/filho dos Autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.
3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada Autor. 4 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil. 5 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época. 6 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar. 7 – Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002946-14.2015.8.11.0041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/12/2020 – Destaque nosso).

Nesse cenário, o DANO MORAL é inegável, conforme demonstrado, já que o Autor foi privado do convívio com o pai, ainda que fosse preso.

No tocante ao DANO MATERIAL, a jurisprudência do TJMT entende que é devida a reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época.

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele.
Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil.
(TJ-MT - APL: 10103276620178110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023 – Destaque nosso).

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO –
FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – GENITORA DA VÍTIMA
– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – INDEVIDO – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/filho dos Autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. 3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada Autor.
4 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil. 5 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época.
6 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar. 7 – Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002946-14.2015.8.11.0041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/12/2020 – Destaque nosso).

Já no que diz respeito ao termo final da obrigação de pensionamento, registro que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o pagamento de pensão por morte deve subsistir até a data em que o filho da vítima vier a completar 25 (vinte e cinco) anos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1
.
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 – Destaque nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
,
QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015).

Além disso, sedimentou-se o entendimento "de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos
"
(STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). VII. No caso, o acolhimento das alegações da parte recorrente, no sentido de que incide, na hipótese, a regra do art. 21, caput, do CPC/73, em vista da sucumbência recíproca, exigiria, inevitavelmente, a análise do acervo probatório da causa, o que também encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. VIII. Agravo interno improvido
.
(AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 22/8/2016 – Destaque nosso).

Portanto, resta evidenciado o dever do Estado de Mato Grosso em indenizar.

DO “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO

Cumpre, dessa forma, a ANÁLISE do “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

O jurista CARLOS ROBERTO GONÇALVES afirma que
“tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem”
(Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 401).

A presença de dano moral no caso, portanto, é inegável, conforme demonstrado, já que a parte Autora foi privada do convívio com seu genitor, ainda que fosse preso.

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que o
“quantum”
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor.

Por certo, as indenizações desta natureza não podem onerar demasiadamente os cofres públicos, que na verdade são mantidos com arrecadações advindas do próprio povo; contudo, a indenização deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelas angústias e demais sentimentos causados pelo trágico evento, e ao mesmo tempo, alertar o Requerido, no sentido de rever os mecanismos de segurança e vigilância dentro das penitenciárias, a fim de se evitar tragédias desta natureza.

Eis a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou.
5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). 6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.
8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 – Destaque nosso).

Nesse sentido, o pedido de indenização por danos morais merece acolhimento, mas não na extensão postulada na inicial. Diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais, fixo a indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) porque se mostra razoável e adequado e, por DANO MATERIAL, o pensionamento de 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso até que o Autor complete 25 (vinte e cinco) anos.

O valor não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, delineados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Vejamos:

“
o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a filha complete 25 (vinte e cinco anos), referente aos danos materiais, é adequado e proporcional
” (TJ-MT - APL: 10103276620178110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023 – Destaque nosso).

Portanto, aceitável o arbitramento de tais valores, eis que respeitado os princípios que norteiam sua fixação.

“
Ex positis
”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte Autora, a ser pago em PARCELA ÚNICA, e ao pagamento a título de DANOS MATERIAIS, a importância de 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso (08/11/2022) até a data em que o Autor completar 25 (vinte e cinco) anos, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, contado da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362/STJ) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, o apelante LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO, aduz que o valor fixado a título de danos morais não é minimamente justo, deixando de compensar o sofrimento psicológico e emocional causado pela perda de seu pai de forma tão brutal, que teve que lidar com imagens e fotografias da barbárie praticada contra seu genitor em noticiários espalhados por todo o país.

Apregoa, outrossim, que a fixação do pensionamento com base no salário-mínimo nacional deve ocorrer somente nos casos em que não se sabe ou não se produz prova acerca dos rendimentos auferidos pelo falecido, o que não é a situação do processado, pois o extrato do CNIS colacionado aos autos comprovam a renda mensal de R$ 2.273,33.

Salienta, além disso, que a dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores não se extingue automaticamente aos 25 anos de idade, de modo que se faz necessário que a pensão seja vitalícia.

À vista disso, requer
“
seja reformada a sentença de primeiro grau nos pontos atacados, decidindo estes Doutos Juízes ao final, pela condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais no importe de 20%
”
(ID. 252258158).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, sustenta a impossibilidade de responsabilização do ente público, diante da existência de excludente do nexo causal, pela ocorrência de fato de terceiro, afirmando que o evento ocorreu sem interferência direta da administração penitenciária.

Afiança, nesse contexto, que as condições do sistema carcerário não configuram, por si só, responsabilidade objetiva do Estado, havendo necessidade de comprovação da culpa da administração para a responsabilização.

Defende que não houve omissão estatal, na medida em que a unidade prisional adota medidas de segurança e controle dentro das possibilidades estruturais, destacando que a superlotação e a periculosidade dos detentos não são fatos exclusivos da gestão pública estadual, mas um problema sistêmico do sistema carcerário nacional.

Pontua
, ademais, que é humanamente impossível que os agentes carcerários estejam em todos os lugares ao mesmo tempo, razão pela qual rebeliões, motins e atritos entre detentos são praticamente impossíveis de serem evitados.

Argumenta, de outra parte, que o julgador singular, ao fixar a pensão mensal, “supôs” que o falecido utilizaria a renda obtida para o sustento de seus descendentes, porém não consta dos autos comprovação de que a parte apelada perceberia verbas em decorrência de eventual trabalho a ser prestado pelo
de cujus
.

Questiona, ainda, o valor fixado a título de danos morais, sob a crítica de que é exorbitante e desproporcional, uma vez que a jurisprudência limita a quantificação, em caso de morte, na quantia entre 05 (cinco) a 20 (vinte) salários-mínimos.

Por essas razões,
“
requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!
”.

Nas contrarrazões, LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO alega que a morte de seu genitor ocorreu sob a custódia do Estado, caracterizando omissão estatal e violação ao dever de garantir a integridade física dos detentos, mormente pelo fato de que o preso já havia solicitado sua transferência por temer pela sua segurança, porém foi ignorado pela administração previdenciária, razão pela qual pugna pelo não provimento do apelo (ID. 25228164).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado (ID. 252258160).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 264044292).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Os recursos de apelação são regulares, tempestivos e cabíveis, estando dispensados do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
, bem como que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, e por LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1016714-87.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que LUÍS FERNANDO AZEVEDO JERÔNIMO ajuizou
“
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS E MATERIAIS
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a condenação do ente público ao pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a título de danos morais, além de pensionamento vitalício em valor não inferior à R$ 2.273,33 (dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), em razão do óbito do seu genitor, ocorrido no interior da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem, onde se encontrava recolhido em cumprimento de mandado de prisão temporária.

Citado (ID. 252258151), o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a ausência de responsabilidade estatal, por se tratar de ato de terceiro, sem atuação comissiva ou omissiva dos agentes públicos (ID. 252258152).

Impugnada a contestação (ID. 252258155), sobreveio a sentença, cujo teor se encontra transcrito no relatório, que julgou antecipadamente a lide para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de pensionamento mensal, na importância de 2/3 do salário-mínimo, desde a data do evento danoso até a parte autora completar 25 (vinte e cinco) anos de idade (ID. 252258156).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, registra-se que a controvérsia posta nos autos
g
ira em torno da responsabilidade civil do Estado pela morte violenta de detendo sob sua custódia e da adequação dos valores indenizatórios fixados a título de danos morais e materiais,
motivo pelo qual ambos os recursos estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal se funda na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

Inclusive, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, infere-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do óbito do Sr. Wesley Daniel Jerônimo, genitor da parte autora/apelante.

No que se refere à conduta administrativa e o nexo causal, sabe-se que o Estado detém a guarda, vigilância e a tutela dos presos, conforme dispõe o artigo 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal, que assegura a incolumidade física e moral dos detentos,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 841.526/RS, em repercussão geral, firmou o entendimento de que a morte de preso sob custódia estatal gera presunção de responsabilidade do Estado, incumbindo-lhe comprovar a adoção de providências necessárias para evitar o evento. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO”.

(RE 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/3/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016 PUBLIC 1º-8-2016).

Do exame da questão posta, os elementos probatórios constante do processado demonstram que o ESTADO DE MATO GROSSO não adotou todas as medidas cabíveis para garantir a segurança do custodiado, uma vez que a evento danoso ocorreu no interior de uma cela superlotada, na qual estavam alocados 33 (trinta e três) detentos, conforme boletim de ocorrência (ID. 252256338):

“ESTA EQUIPE DE POLICIAIS FOI INFORMANDO VIA TELEFONE POR POLICIAIS PENAS DO FERRUGEM, QUE HAVIA OCORRIDO UM HOMICÍDIO NAS DEPENDÊNIAS DO PRESIDIO, QUE DESLOCAMOS ATÉ O PRESIDIO FERRUGEM ONDE PODEMOS CONSTATAR O FATO, QUE A VÍTIMA WESLEY SE ENCONTRAVA DEITADA EM UM CANTO DA CELA 1, ALA 2, RAIO 3, DECAPITADO, COM 6 DEDOS DECEPADOS DE SUAS MÃOS E COM O PEITO ABERTO E RETIRADO SEU CORAÇÃO E ESTAVA ESCRITO “PCC” QUE A REFERIDA CELA TEM 33 REEDUCANDOS E NINGUÉM QUIS FALAR OQ EU HAVIA ACONTECIDO [...]”.

Além disso, o ato foi praticado com extrema crueldade, pois a vítima foi decapitada, teve os olhos extraídos, dedos amputados, coração removido e, na sequência, o local do crime foi meticulosamente limpo, sem vestígios de sangue, demonstrando se tratar de execução prolongada, sem que a administração tivesse realizado rondas efetivas durante o período no qual o crime ocorreu.

Nessa conjectura, conquanto não se possa exigir que o Estado exerça uma vigilância individualizada e específica em relação à preservação e à promoção de saúde de todos os cidadãos, forçoso reconhecer que o ente público tem o dever específico de resguardar a integridade física daqueles que estão sob sua custódia, em decorrência da satisfação de sua pretensão punitiva.

Para mais, ao suscitar a excludente de responsabilidade por alegada culpa de terceiros, o ESTADO DE MATO GROSSO atraiu para si o ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o qual estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Logo, ao asseverar que o fato foi praticado por terceiros e que a administração adotou as medidas de cautela necessária para a garantia de segurança e integridade dos detentos, o ente estatal atraiu o ônus probatório, do qual não se desincumbiu, na medida em que nenhuma prova foi produzida nesse sentido, uma vez que a instauração de processo disciplinar em desfavor dos demais detentos, posterior aos fatos, não afasta seu dever de proteção.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente o descendente da vítima sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, observa-se que o valor da indenização foi arbitrado, na origem, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) valor que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto referida monta está condizente com os valores fixados em decisões proferidas para casos semelhantes. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021".

(N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos genitores de detento falecido sob custódia estatal. A decisão recorrida condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 40.000,00 para cada genitor, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão do óbito do detento no interior da Penitenciária Central do Estado, em 30 de julho de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a responsabilidade do Estado é objetiva, considerando-se o dever de vigilância sobre detentos, conforme art. 5º, inc. XLIX, da CF/1988; e (ii) avaliar se o valor indenizatório fixado se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 estabelece, no art. 5º, XLIX, que é dever do Estado assegurar a integridade física dos presos. No presente caso, configurada a omissão estatal quanto ao dever de vigilância e segurança dentro da penitenciária, restou evidente a responsabilidade objetiva do ente público pelo falecimento do detento, ocorrido em circunstâncias que caracterizam omissão no dever específico de proteção.

4. A indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida. O valor de R$ 40.000,00 para cada genitor revela-se adequado e em conformidade com os precedentes desta Corte, preservando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento, decorrente de omissão em seu dever específico de proteção e vigilância, conforme o art. 5º, XLIX, da CF/1988, sendo devida a indenização por danos morais aos familiares do falecido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CC/2002, art. 944; RE 841.526/RS (STF)”.

(N.U 1000673-33.2022.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL-MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA- PLEITO DE REDUÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO- MODIFICAÇAÕ DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO

DESPROVIDO E SENTENÇA RAFICADA.

1-A sentença está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, sem qualquer ressalva ou condicionante. Deste julgamento, restou firmado o Tema n.º 592, segundo o qual "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

2-Não se mostra excessivo o valor arbitrado a título de danos morais pela morte do filho, pai e convivente das Recorridas, internado em instituto prisional, em patamar entre R$ 50.000,000 e 30,000,000.

3- Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

4- Recurso desprovido e sentença ratificado”.

(N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

Dessa maneira, concluo que a quantia fixada pelo julgador singular está condizente com o caso concreto, bem como respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

No pertinente ao valor do pensionamento mensal, consoante entendimento da Corte Superior,
“
o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimento auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
”
(STJ - REsp: 1677955 RJ 2016/0296554-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

In casu
, a despeito de o magistrado singular utilizar o salário-mínimo como parâmetro para a fixação da pensão, da análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais colacionado aos autos (ID. 252256343), verifica-se que a vítima era segurada obrigatória do Regime Geral de Previdência Social, possuindo renda mensal declarada, para pelo empregador Power Tech Montagem Industrial Eireli, ao tempo do cumprimento do mandado de prisão, no valor de R$ 2.273,33 (dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Portanto, assiste razão ao apelante LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO quanto à adequação do valor fixado a título de pensionamento mensal, que deve ser estabelecido no valor de 2/3 (dois terços) calculados sobre o rendimento auferido pela vítima de R$ 2.273,33 (dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Acerca do termo final, em relação aos filhos menores, o pagamento é devido pelo tempo que são considerados dependentes economicamente do
de cujus
, ou seja, até que estes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA - VÍTIMA FATAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ACERVO PROBATÓRIO - CULPA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS VERIFICADOS - PENSÃO MENSAL DEVIDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PRESUNÇÃO - É objetiva a responsabilidade das concessionárias de serviços rodoviários por força da Constituição Federal e da legislação consumerista, conforme pacífico entendimento do STJ - A responsabilidade da concessionária somente é elidida quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, mormente demonstrada sua omissão em realizar obras no local do acidente, sendo irrelevante o fato de a vítima não possuir carteira de habilitação, circunstância que não contribuiu para a ocorrência de sua morte - Os danos materiais não são presumíveis, ainda que verossímil sua configuração, devendo corresponder aos montantes efetivamente comprovados nos autos -
Os danos morais são evidentes, pois a morte do chefe da família em razão do ato omissivo da ré, por si só, é apto a ensejar sofrimento e angústia (dano in re ipsa) - É presumida a dependência econômica dos filhos menores da vítima, sendo devido a eles o pensionamento em valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que estes completarem 25 anos
”.

(TJ-MG - AC: 10363170020319001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: 06/07/2020).(Grifo nosso).

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LUIS FERNANDO AZEVEDO JERONIMO, tão somente para adequar o pagamento de danos materiais, no importe de 2/3 (dois terços)
calculados sobre o rendimento auferido pela vítima de R$ 2.273,33 (dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), até que a parte autora/apelante complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025